Tribunal: STF
Processo: Rcl 65296
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TETO REMUNERATÓRIO DOS SUBSTITUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202 – TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA FIXADA NA MODULAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.